Tribunal: TJBA
Processo: 8078525-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078525-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA

Advogado(s)
:
MICHELE LUCENA CESAR DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação Anulatória de Débito Fiscal (ICMS). Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a legitimidade do aproveitamento de créditos fiscais sobre a maior parte dos insumos glosados. Apelação Cível do Estado, improvida. Ambos os litigantes opuseram Embargos de Declaração contra o Acórdão. O Contribuinte alegou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, CPC), e o Estado da Bahia alegou omissão sobre a nulidade da prova pericial. Embargos de Declaração do ESTADO DA BAHIA. A pretensão do Estado embargante de nulidade da prova pericial (laudos de engenharia e contabilidade) já foi analisada quando do julgamento da Apelação Cível. O Acórdão embargado confirmou a validade da prova técnica, que serviu de base para a parcial procedência do pedido autoral, refutando as alegações de incompletude ou inconclusividade. A alegação de não enfrentamento dos argumentos sobre nulidade da perícia traduz mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão ou violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, porquanto o julgado apresentou fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada. Embargos de Declaração da CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA: A lei processual vigente exige a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando o recurso for desprovido, levado em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado do vencedor, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC. O Acórdão que negou provimento à Apelação do Estado da Bahia foi omisso neste ponto. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA rejeitados. Embargos de Declaração opostos pela CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 8078525-41.2020.8.05.0001 em que figuram como embargantes ESTADO DA BAHIA e CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não acolher os Embargos de Declaração do ESTADO DA BAHIA e em acolher os Embargos de Declaração de CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: